Tribunal: TCU
Processo: 011.036/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6529/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.036/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Rodrigo Kuhn (XXX.311.910-XX); Jaqueline dos Anjos (XXX.175.160-XX); Kaway dos Santos Guedes (XXX.228.010-XX); Leonardo Morales da Silva (XXX.448.120-XX); Lidiane Patricia do Nascimento (XXX.194.600-XX); Luciangela Santos de Moraes (XXX.243.910-XX); Rafael Peres Macedo (XXX.253.110-XX); Renato Germano Schemmer (XXX.050.940-XX); Soeli Maciel Somacal (XXX.179.130-XX); William da Silva Reichert (XXX.179.640-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.